Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-12.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000251-12.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIANE FREITAS ASSIS - CPF: 971.877.041-00 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA - CPF: 954.585.141-49 (APELANTE), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA

APELADA(S):

FRANCIANE FREITAS ASSIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE DIVISÃO AMIGÁVEL – TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO – CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL – NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA POSTERIOR PARTILHA – NEGÓCIO JURÍDICO – VALIDADE – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – CUMPRIMENTO DO ACORDO – INDISPENSABILIDADE –
HOMOLOGAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR POR SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, se a parte recorrente comprova o pagamento do preparo recursal, conforme certidão acostada aos autos.

Nos termos dos artigos 112, 113 e 422 do Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

De se considerar válido o Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável firmado pelas partes e com reconhecimento de firma, preservando-se a boa-fé no negócio jurídico, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso, com intenção de contrair núpcias, tendo ambos participado financeiramente para a construção de uma casa residencial e, diante do término da relação, acordaram expressamente que o bem imóvel seria colocado à venda para posterior partilha.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA
contra a sentença que julgou procedente a Ação de Alienação Judicial (Código no 56286) ajuizada por
FRANCIANE FREITAS ASSIS
, para homologar os termos do Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável e determinar a alienação judicial do imóvel de Matrícula no 11.909, Livro 2-CC, Folha: 015, registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, com fundamento no artigo 730 do CPC/15. No mais, condenou a parte requerida ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

No ID no 21286977, o douto juiz
a quo
acolheu parcialmente os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada, acerca do valor devido a título de aluguéis, constando na parte dispositiva da sentença,
in verbis
:

“
[...] A)
CONDENA-SE
a parte requerida a indenizar à requerente pela utilização indevida do imóvel desde
15/10/2012
até a data efetiva da desocupação no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a cada mês devido. O valor total devido será apurado em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.
”.

Preliminarmente, argui o recorrente o prequestionamento para efeito de interposição de recurso especial e recurso extraordinário, citando o artigo 5o, LV, da Constituição Federal e o artigo 108 do Código Civil.

No mais, sustenta a nulidade da oitiva das testemunhas da parte requerente, em razão da produção de prova se encontrar preclusa.

Assevera que o ora apelante, quando do compromisso das testemunhas arroladas de forma extemporânea pela apelada, contraditou-as sob a alegação de amizade íntima entre as testemunhas para com a recorrida, realizando a juntada de fotos para comprovar o alegado; contudo, somente foi acatada a contradita das testemunhas ADRIANA e GILSON, sendo a testemunha ANTONIA compromissada indevidamente, sob o fundamento de que as fotos não comprovam o vínculo de amizade, o que não merece prosperar.

Defende a ausência de validade do compromisso de divisão amigável, nos termos dos artigos 108 e 166, ambos do Código Civil, argumentando que a apelada embasou seu pedido no Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável assinado pelas partes com reconhecimento de firma das assinaturas, mas o regramento geral determina que para o ato negocial ter validade deverá ser registrado através de escritura pública.

Afirma que apesar de o acordo ser nulo e se encontrar em evidente vício de consentimento, se acaso houver valoração do mesmo, deve-se valorar também as cláusulas de abatimento e reembolso dos importes gastos pelo requerido, pois construiu a residência sozinho e sem a ajuda da apelada.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, condenando a parte adversa ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, suscitando preliminar de deserção e no mérito, requer o desprovimento do recurso, a condenação do apelante em litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios (ID’s no 21286981, no 21286982, no 21286983, no 21286984 e no 21286985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões (ID no 21286981), a apelada suscita a presente preliminar de deserção, sob o argumento de que o apelante não efetuou o preparo recursal quando da interposição do apelo.

Deveras, esta relatora, ao verificar a ausência de recolhimento do preparo recursal e ausência do pedido de justiça gratuita, despachou no ID no 22355473 para que o recorrente fosse intimado para que, no prazo legal, efetuasse o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção.

Por sua vez, nos ID’s no 27513976 e no 27513979, o recorrente efetuou a juntada do comprovante do pagamento do preparo recursal, conforme certidão de ID no 28092472.

Nestes termos, não há se falar em deserção, diante do pagamento do preparo em dobro pela parte apelante, razão pela qual
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
FRANCIANE FREITAS ASSIS
ajuizou a Ação de Alienação Judicial (Código no 56286) em face de
THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA
, aduzindo que firmou com o requerido Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável em 09/02/2012 (ID no 21281041), ocasião em que estabeleceram sobre a venda de um imóvel urbano, situado na Rua 16, da Quadra 05
,
Lote 31, no bairro Cohab Véu de Noiva, com área de 593m
2
(quinhentos e noventa e três metros quadrados), localizado na cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Alegou que tal imóvel foi construído com participação financeira de ambas as partes e que a divisão amigável se deu após o rompimento do relacionamento que durou 15 (quinze) anos.

Afirmou que o imóvel, segundo o contrato, não poderia ser ocupado por nenhum dos dois contratantes, mas que, na realidade, encontra-se ocupado pelo requerido desde 15 de outubro de 2012 junto com sua atual companheira, usufruindo a totalidade do imóvel, causando prejuízos à requerente.

Relatou ter oferecido ao requerido sua cota parte, mas a parte adversa informou não ter condições financeiras para adquirir a meação.

Asseverou que não lhe restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente demanda para que a alienação seja feita de forma judicial, com a posterior partilha do valor auferido, nos termos do contrato. Caso seja de interesse do requerido permanecer com a totalidade do imóvel, poderá realizar depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em favor da parte requerente.

Ainda, salientou que o requerido vem usando o imóvel sem qualquer remuneração/retribuição à autora, motivo pelo qual requereu a condenação em reparar os danos sofridos, tomando por base o valor mensal de locação no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com termo inicial em 15/10/2012 até a efetiva entrega da cota parte ou da alienação judicial do bem.

Ao proferir sentença, o douto juiz singular Dr. Ramon Fagundes Botelho julgou procedente a ação, conforme relato já exposto
.

Desta decisão, recorre o requerido
THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA
.

Pois bem
.

Preliminarmente, argui o recorrente o prequestionamento para efeito de interposição de recurso especial e recurso extraordinário, citando o artigo 5o, LV, da Constituição Federal e o artigo 108 do Código Civil, os quais dispõem respectivamente:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
”.

No caso em tela, defende o apelante a ausência de validade do compromisso de divisão amigável, nos termos dos artigos 108 e 166, ambos do Código Civil, argumentando que a apelada embasou seu pedido no Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável assinado pelas partes com reconhecimento de firma das assinaturas, mas o regramento geral determina que para o ato negocial ter validade deverá ser registrado através de escritura pública.

Para melhor resolução da controvérsia, no tocante ao negócio jurídico, também se faz necessária a citação dos seguintes artigos do Código Civil:

“
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

[...]

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé
e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. [...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.
” (g.n.).

In casu
, denota-se de todo o processado que as partes – pessoas capazes – firmaram em
09/02/2012 Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável, com reconhecimento de firma de ambas as partes, conforme se vê no ID no 21281041.

Verifica-se do referido contrato particular que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, com a intenção de contrair núpcias, sendo que ambos participaram financeiramente para a construção da casa residencial (
Cláusula 1a
).

Consta da
Cláusula 2a
que “
Com o fim do relacionamento acordam os contratantes que o imóvel acima descrito, será colocado à venda, pelo preço em comum acordo, e que os contraentes somente poderão se opor ao valor, se obtiverem melhor oferta de comprador certo e determinando.
”.

Também restou pactuado entre as partes que após a venda da casa serão liquidados:

“
Cláusula 3.1. O montante de 11 (onze) parcelas do empréstimo contraído junto à Caixa Econômica Federal, em nome do contratante Thomaz, no valor de R$ 1.913,00 (um novecentos e treze reais), mais os resíduos, que porventura existir sobre o referido empréstimo;

Cláusula 3.2. O valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), contraído por empréstimo junto ao Banco Bradesco, em nome do contratante Thomaz, acrescido de juros e correção monetária cobrados pelo Banco na data do efetivo pagamento; [...]

Cláusula 5a. Fica determinado que será repassado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao contratante Thomaz referente ao valor do lote, onde se encontra construída a casa residencial, lote este devidamente cadastrado sob o no. 0516, medindo 593 m
2
. [...]

Cláusula 7a. E ao final após o pagamento de todos os gastos, o valor remanescente da venda da casa será dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada contratante.
”.

Outrossim, restou pactuado entre as partes que “
Cláusula 10a. Fica acordado que enquanto não for efetuada a venda da casa nenhum dos contratantes poderão lá residir, nem tampouco emprestar, ceder ou alugar.
”.

Nota-se do referido instrumental contratual que as partes estabeleceram a forma de divisão do imóvel em questão, sem prejudicar qualquer das partes, inclusive, há a previsão expressa de liquidação de dívidas para posterior partilha; logo, a pretensão do apelante de
se valorar as cláusulas de abatimento e reembolso dos importes gastos, já consta no acordo homologado pelo juiz em sentença.

Com efeito, deve-se observar, na hipótese, a boa-fé na formalização do negócio jurídico, sendo certo que se trata de um conceito ético de conduta, moldado nas idéias de proceder com correção, com dignidade, pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar.

Assim, de se considerar válido o Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável firmado pelas partes e com reconhecimento de firma, preservando-se a boa-fé no negócio jurídico, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso, com intenção de contrair núpcias, tendo ambos participado financeiramente para a construção de uma casa residencial e, diante do término da relação, acordaram expressamente que o bem imóvel seria colocado à venda para posterior partilha.

Sobre a alegação de nulidade do acordo, de se ressaltar a inexistência de prejuízo às partes na formalização do “
Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável
”, visto que realizado e assinado por ambas as partes, com a
expressa manifestação de vontade
. Aplicável, ao caso, os artigos 276 e 277, ambos do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
”.

Nestes termos, de se manter a sentença e que diante da clareza de sua fundamentação, servirá para subsidiar o meu voto,
in verbis
:

“
[...] II –
Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

DA PRELIMINAR

O requerido alega em sede de preliminar a inépcia da petição inicial pela ausência de escritura pública, sendo que o valor do imóvel ultrapassa o valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Diante disso, afirma que o registro em escritura pública, nos termos do artigo 108 do Código Civil é requisito de validade, razão pela qual sua inobservância gera a nulidade do título em questão, nos termos do artigo 166 do Código Civil, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito.

Em que pesem as alegações do requerido acerca da suposta inépcia da petição inicial, verifica-se que a análise da ocorrência ou não de nulidade do instrumento que instrui a presente demanda é questão meritória.

Portanto, a declaração de nulidade ou validade do negócio jurídico entabulado pelas partes é caso de procedência ou improcedência da demanda e não extinção sem julgamento do mérito.

Diante disso,
INDEFERE-SE
a preliminar suscitada.

Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A alienação judicial, prevista no artigo 730 do Código de Processo Civil, ocorre na ausência de acordo entre os interessados em como se deve realizar a alienação, ocasião na qual o juiz, manda alienar o bem em leilão, observando-se o disposto nos arts. 879 a 903 do CPC.

Pois bem.

A requerente instruiu a presente ação com instrumento particular de compromisso de divisão amigável firmado entre as partes pela necessidade de alienação do imóvel para sua posterior partilha.

No que tange à validade do negócio jurídico, cumpre esclarecer que nos presentes autos não se discute a ocorrência de qualquer vício, mas tão somente o cumprimento do acordo entabulado entre as partes e seu cumprimento.

Pela análise do instrumento particular juntado às fis. 23/24 dos autos, ficou acordado entre as partes que o imóvel em questão seria colocado à venda, pelo preço em comum acordo.

Restou acordado ainda que após a venda do imóvel, seriam liquidados os empréstimos realizados junto ao banco em nome do requerido e ainda o repasse de R$ 10.000,00 ao requerido referente ao valor do lote onde se encontra construída a casa objeto da lide.

E ainda, após a dedução dos valores eventualmente gastos com comissão de intermediação, o valor remanescente seria dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Considerando que até a presente data o imóvel não foi alienado por iniciativa particular das partes e ainda que o requerido se encontrava residindo no imóvel, contrariando o disposto no instrumento particular firmado pelas partes, verifica-se que razão assiste à parte requerente, ao reclamar em juízo a alienação.

O entendimento deste juízo é no sentido de que a realização de expropriação de bens do executado através de hasta pública deve preceder da tentativa de alienação por iniciativa particular.

Contudo, verifica-se que, enquanto o acordo foi realizado em fevereiro de 2012 e a ação distribuída em fevereiro de 2013, até o presente momento o imóvel em questão não foi alienado pela parte.

Ademais, o fato de o requerido não proceder ao necessário para a alienação do imóvel, além de estar nele residindo, agrava a situação da requerente, uma vez que dificulta a realização da venda.

Considerando ainda que o requerido em momento algum informa interesse em adquirir a meação do imóvel e preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para o fim de HOMOLOGAR os termos do instrumento particular de compromisso de divisão amigável e determinar a alienação judicial do imóvel objeto da lide.

III - Dispositivo

Forte em tais razões, este Juízo
CONFIRMA
a tutela anteriormente deferida e
JULGA PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de
HOMOLOGAR
os termos do instrumento particular de compromisso de divisão amigável e
DETERMINAR
a alienação judicial do imóvel de Matrícula 11.909, Livro 2-CC, Folha: 015, registrado no cartório do 1° Oficio desta comarca, descrito na petição inicial, com fundamento no artigo 730 do Código de Processo Civil.

Com supedâneo no princípio da causalidade, e também no art. 98, §2° do mesmo diploma instrumental,
CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Por fim,
JULGA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. [...]
” (ID no 21285474).

Ainda, em decisão de embargos de declaração o magistrado
a quo
decidiu:

“
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte demandante, atacando a sentença prolatada nos autos, sob o argumento de que referido decisum restou omisso e controverso no que toca à condenação da parte requerida aos valores a título de aluguel pelo uso do imóvel por parte do requerido.

Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, alegando que a sentença deve ser mantida na íntegra e sucessivamente, a condenação com base no valor fixado pelo oficial de justiça com de atualização pelo IGP-M, com a fração de 50% (cinquenta por cento).

Pleiteou ainda que a condenação considerasse somente o período de 12/2012 até o ano de 2014, quando ocorreu a avaliação pelo meirinho.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de embargos de declaração, pela omissão contida no decisum.

Afinal, da sentença não foi analisado o pedido da parte autora quanto à condenação do requerido pelo uso indevido do imóvel.

1 - Forte em tais razões, este Juízo
DÁ PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por consequência, acerca do valor devido a título de alugueis, passa a sentença a conter o seguinte conteúdo:

Verifica-se que, pelo contrato firmado entre as partes, restou decidido que antes de efetuada a venda do imóvel, nenhuma das partes poderia lá residir, emprestar, ceder ou alugar (cláusula décima), inclusive com previsão de multa em caso de descumprimento por alguma das partes. Restou incontroverso nos autos que a parte requerida permaneceu residindo no imóvel desde a separação de ambos, contrariando o disposto no contrato firmado. E, ainda que não houvesse tal previsão, como uma das partes usufruiu do imóvel que pertence a ambos sem a devida contraprestação, deve indenizar a outra parte que não usufruiu. Em relação ao período, não há que se falar em indenização somente até 2014, quando foi confeccionado o laudo como afirma a parte requerida. Na verdade, a indenização é devida por todo o período em que o requerido permaneceu residindo no imóvel objeto da lide.

Por outro lado, como até a presente data não restou demonstrado nos autos que o requerido desocupou o imóvel, deverá indenizar a parte autora desde
15/10/2012
até a data comprovada da desocupação do imóvel pelo requerido.

Quanto ao valor, verifica-se que o valor a título de aluguel do imóvel, avaliado pelo oficial de justiça, foi de
R$ 724,00
(setecentos e vinte e quatro reais). Tal valor equivalia, à época, 01 (um) salário mínimo. E, por se tratar de meação no presente caso, sendo o imóvel de propriedade de ambos, a parte requerida deverá indenizar a parte autora em metade do valor avaliado pelo meirinho.

Como o imóvel foi avaliado em 01(um) salário mínimo, não há que se falar em atualização por qualquer índice.

DISPOSITIVO

[...]

A)

CONDENA-SE
a parte requerida a indenizar à requerente pela utilização indevida do imóvel desde
15/10/2012
até a data efetiva da desocupação no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a cada mês devido. O valor total devido será apurado em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mais, permanece a sentença tal como lançada. [...]
” (ID no 21286977).

Nota-se da sentença que, ao fundamentar, o juiz singular não valorou a prova testemunhal em si, até porque, a análise primordial deste feito se encontra na apreciação do “
Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável
”, manifestação das partes e demais documentos acostados ao processo.

Portanto, desnecessária a alegação de
nulidade da oitiva das testemunhas da parte requerente, sob o argumento da produção de prova se encontrar preclusa, sendo certo que ao juiz cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, consoante o artigo 370 do CPC/15.

Sobre a validade do instrumento contratual firmado entre as partes, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL CUMULADA COM SUA DISSOLUÇÃO, DIVISÃO DE BENS,
GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR. RECONHECIMENTO DA CONVIVÊNCIA. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PROVA. II.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES
. DISPOSIÇÕES DO ARTIGO No 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. III. PROVA. ÔNUS. IV. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Para que se configure a convivência em união estável, não existe previsão legal de tempo mínimo de convivência para ensejar o reconhecimento, bastando a presença de seus requisitos, bem como estabilidade suficiente para que os conviventes se mostrem perante a sociedade como uma unidade familiar, mesmo porque tal fato foi reconhecido pelo requerido, em sede de contestação, ainda que em período diverso do apontado pela autora, ora apelada. II. Comprovado nos autos que o imóvel a ser partilhado foi adquirido na constância da união,
bem como demonstrado a existência de contrato escrito firmado pelos companheiros através de instrumento particular

de transação
, através do qual o requerido, ora apelante, renunciou a sua cota parte sobre o imóvel objeto de discussão em favor da postulante, correta a sentença que concedeu à autora/apelada os direitos sobre o imóvel. Eventual inadimplência da recorrida não mais diz respeito ao apelante, mas sim, à relação negocial entre a titular e a instituição creditícia e, portanto, não tem o condão de nulificar o instrumento particular de transação. III. Incumbe ao recorrente o ônus de provar os fatos alegados e, não se desincumbindo desse munus, no juízo a quo ou nesta instância recursal, não merece acolhida a sua pretensão de modificação do ato sentencial. [...]
”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02016678520148090142, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM DISCUTIDO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO REFORMADA. 1
. É cediço que o contrato faz lei entre as partes, contudo é essencial a observância dos ditames da boa-fé, que impede o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes.
Consoante lição de Maria Helena Diniz, o princípio da boa-fé deve estar ligado ?ao interesse social das relações jurídicas, uma vez que
as partes devem agir com lealdade, retidão e probidade, durante as negociações preliminares, a formação, a execução
e a extinção do contrato? (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 195). 2. Em atenção ao poder geral de cautela, revela-se prudente a averbação do protesto contra a alienação de bens junto à matrícula do imóvel, haja vista a necessidade de dar conhecimento da lide a terceiros, prevenindo novos litígios e prejuízos para eventuais adquirentes e, ainda, risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
”
(TJ-DF, 1a Turma Cível, 07080192120198070000 DF 0708019-21.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2019) (g.n.).

“
PARTILHA DE BEM IMÓVEL, DECORRENTE DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Não acolhimento. Possibilidade de partilha dos direitos existentes sobre o bem, adquiridos pela ré na constância da convivência, por meio do instrumento particular de cessão. Ausência de regularização no cartório imobiliário que, por si só, não obsta a divisão pleiteada pelo autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10285905820178260071 SP 1028590-58.2017.8.26.0071, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 06/05/2019, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2019).

No que tange ao pleito da parte apelada de aplicação para o apelante da pena de litigância de má-fé, tal condenação não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé por recurso protelatório, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso de apelação, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15,
levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020